Tribunal: TJPA
Processo: 0805267-21.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805267-21.2021.8.14.0000

PACIENTE: ACENILDO DA SILVA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO SEGREGACIONISTA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO INTENTADO EM HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. PEDIDO QUE NÃO FOI INTENTADO EM 1º GRAU. ANÁLISE DE OFÍCIO. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se conhece da ordem impetrada, quando já foi objeto de outros
habeas corpus
, em que a matéria já foi decidida. No caso em apreço, os pedidos já foram pleiteados no
Habeas Corpus
de nº
0802176-20.2021.8.14.0000
;

2.
Do exame acurado do presente writ, bem como, dos inúmeros documentos que o instruem, verifico que
tem procedência o pedido de substituição da medida excepcional por prisão domiciliar
;

3.
Observo, que estamos diante de um quadro complicado, de um drama familiar, pois o pai está preso, a mãe faleceu logo depois da sua prisão e a avó paterna do menino Matheus vem expor suas dificuldades em cuidar de seu neto. Indubitavelmente, no caso em apreço, é de bom alvitre, que as atenções estejam voltadas única e exclusivamente para a proteção absoluta e plena da criança em todos os seus aspectos, por isso, penso que ninguém melhor do que o pai reúne melhores condições necessárias para o bem-estar de seu filho.

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida em parte, e nesta extensão concedida de ofício, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
writ,
e nesta extensão concedida de ofício

a prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 09 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ACENILDO DA SILVA GOMES
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, nos autos do Processo Criminal de n.º 0800190-64.2021.8.14.0086.

Consta da impetração que o paciente está sendo acusado da prática do tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, supostamente praticado em 09/01/2012, consoante exordial acusatória ofertada em 18/09/2013 pelo Parquet.

Assevera que, citado por edital e, em face do não comparecimento do coacto em juízo, o processo foi suspenso. Em 25/09/2018 o paciente apresentou em juízo, por intermédio de seu representante constituído, a fim de ter restituído o seu veículo apreendido. Em 19/02/2019 foi determinada a prisão preventiva do coacto, sendo cumprida em 11/03/2021 na cidade de Florianópolis/SC.

Afirma, entretanto, que o
decreto cautelar careceu de fundamentação idônea
, não estando preenchidos, na espécie, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema, tratando-se o réu de pessoa íntegra, primária, com profissão e renda lícitas e residência fixa na cidade de Florianópolis/SC, local onde trabalhou no período de 2012 a 2021, e manteve conduta ilibada.

Sustenta, ainda,
ausência de contemporaneidade no decreto prisional
, proferido há mais de 07 (sete) anos. Logo, afirma não restar evidenciada a periculosidade atual do paciente.

Aduz que a imposição de
medidas cautelares
, ao caso, é suficiente para a garantia de aplicação da lei penal, ao argumento de que o réu não pode ostentar a condição de foragido, posto que não tinha ciência da sua situação processual.

Argumenta, ademais, que o paciente é genitor de criança de 11 (onze) anos de idade, detentora de Transtorno de Déficit de Atenção de Hiperatividade – TDAH, sendo imprescindível para os cuidados do infante, pelo que, clama pela concessão do recolhimento domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico.

Pugna pela concessão liminar da ordem, “para o fim de determinar a soltura do Paciente com a liberdade plena ante o constrangimento ilegal até julgamento de mérito do HC”; ou “Liminarmente seja determinada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas, até julgamento do mérito deste writ.” “No mérito, que seja confirmada a medida liminar para o fim de revogar a prisão preventiva ou substituí-la por cautelares diversas, restabelecendo a liberdade”; ou “seja concedida a ordem para o fim de determinar o recolhimento do Paciente em prisão domiciliar, sendo determinado ao Juízo de origem e à administração penitenciária do presídio que
não transfira o Paciente para outro presídio em outra Comarca
, tendo em vista o direito de cumprir a pena perto dos familiares e o desinteresse do paciente em sair de Florianópolis/SC.”

Pugna pelo direito de ser intimado para sustentar oralmente sua impetração.

A liminar foi por mim indeferida em 21.06.2021, momento em que solicitei informações à autoridade apontada como coatora.

O M.M. Juiz
a quo
, prestou informações em 22.06.2021, através do Of. n.º 29/2021/Vara Única/GJ, conforme ID 54630009.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo
não

conhecimento
do
writ

em razão da reiteração de pedidos, já analisados no 1º HC pela Egrégia Seção de Direito Penal, em Habeas Corpus impetrado pela Defesa. Não sendo esse o entendimento da Egrégia Seção de Direito Penal. Somos no Mérito, pela DENEGAÇÃO. Para que a decisão do Juízo
a quo
que, decretou a prisão do paciente ACENILDO DA SILVA GOMES, seja mantida, para garantir a ordem pública e aplicação da Lei Penal.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à
ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista
, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, bem como
ausência de contemporaneidade do decreto preventivo e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Assevera ainda que o paciente faz jus a
prisão domiciliar
, pois é genitor de criança de 11 (onze) anos de idade, detentora de Transtorno de Déficit de Atenção de Hiperatividade – TDAH, sendo imprescindível para os cuidados do infante, destacando a morte de sua esposa poucos dias após a sua prisão e hoje seu filho passa os dias sozinho, haja vista a genitora do paciente trabalhar mais de 8 horas diárias. Para comprovar o alegado, juntou certidão de nascimento e laudo médico do filho, certidão de óbito da sua esposa, bem como, documento assinado de próprio punho de sua genitora.

Analisando detidamente o
Writ
, verifiquei que os pleitos de
ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista, ausência de contemporaneidade do decreto preventivo e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ora intentados, já foram objeto de outro
HC nº

0802176-20.2021.8.14.0000
(Acórdão n.º 5037737), anteriormente impetrado perante a Egrégia Seção de Direito Penal, de minha Relatoria, tendo sido denegado à unanimidade na Sessão do Plenário Virtual ocorrida de 27 à 29 do mês de abril do corrente ano, aduzindo os mesmos argumentos expendidos no
mandamus
em apreço, o qual restou assim ementado:

“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O alegado constrangimento ilegal, ante a
falta de fundamentação idônea à prisão preventiva do paciente não merece abrig
o, quando se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB, in casu, a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. De outra banda, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade do decreto prisional
, visto que a fuga do distrito da culpa por quase 09 (nove) anos, consoante se verifica nos autos, evidencia a atualidade do requisito da necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

2. No que tange a tese de cerceamento de defesa, depreende-se que, de igual forma, não há como prosperar, eis que da leitura da mensagem enviada à impetrante, via aplicativo WhatsApp, pelo funcionário da Vara, juntada por ela mesma, vê-se que o acesso aos autos não lhe foi negado, sendo informado, tão somente, que o processo estava em Gabinete, e seria despachado com a máxima urgência, no sentido de solicitar o seu desmembramento em relação ao ora paciente, uma vez que o feito já se encontra em fase de alegações finais, em relação ao corréu Sebastião de Souza; bem como seria procedida a digitalização do mesmo, tão logo fossem remetidos à Secretaria, o que de fato ocorreu no dia 22/03/2021, sendo encaminhados à advogada Styphany F. Rabelo.

3. O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão
, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente. 5. Por fim, a alegada falta de prestígio por parte do Juízo a quo ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente. A mesma sorte devem seguir os demais Princípios Constitucionais alegados na impetração, pois as prisões cautelares, como a que se verifica no caso sob exame, encontram pleno amparo em nosso sistema jurídico, seja em sede constitucional ou mesmo no âmbito infraconstitucional, daí não há que se falar em afronta aos mesmos.”

Dessa maneira, trata-se, pois, não de outro modo, de alegativas que correspondem a
mera reiteração de pedido
, diante da inexistência de modificação fático-jurídica, o qual já foi apreciado por esta Egrégia Corte de Justiça.

Vale salientar também, que em consulta ao Sistema PJe – 1º grau, verifiquei que na data de 12.05.2021, o Magistrado
a quo
, analisou o pedido de liberdade provisória intentado pela defesa, mantendo a prisão preventiva outrora decretada. Vejamos decisão citada:

“(...) 4. É o relatório. Decido.

5. Compulsando os autos, observo que
ainda estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado
.

6. Com efeito,
a defesa não trouxe quaisquer elementos supervenientes à decisão que decretou a prisão preventiva e à decisão que denegou a ordem no habeas corpus impetrado em favor do acusado, decisão datada de 27/04/2021, não tendo havido mudanças no panorama fático-jurídico.

7. Vale lembrar que a alegada ausência de contemporaneidade no decreto prisional restou ilidida no julgamento do habeas corpus, tendo em vista
o acusado ter permanecido foragido por quase 09 (nove) anos, denotando seu objetivo de se furtar à aplicação da lei penal
, motivo pelo qual não merece prosperar referido argumento.

8. Não se pode olvidar, outrossim, que
“
a
existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação/manutenção da medida extrema, como na espécie”

(STJ - RHC: 133282 MS 2020/0214899-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020).

9. No tocante ao argumento relacionado à COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo,
sobretudo daqueles que integram o grupo de risco
.

10. É certo que, em alguns casos excepcionais, deve-se relativizar a permanência do preso no sistema carcerário,
em razão de peculiaridades envolvendo riscos sérios à saúde do indivíduo, seja porque está debilitado ou, ainda, pela idade avançada, isto é, que se enquadre devidamente no grupo de risco
.

11. Todavia,
não há nos autos provas concretas que apontem para a necessidade de relativização da prisão do acusado
.

12. A pandemia da COVID-19 não pode ser transformada em uma panaceia, sem o menor controle, servindo como um “alvará” incondicional para a libertação dos encarcerados, mormente quando estão presentes os requisitos para a segregação cautelar, como no presente caso.

13. Pelo exposto,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE ACENILDO DA SILVA GOMES
, pois ainda se encontram preenchidas as circunstâncias que a autorizaram (artigo 312 do Código de Processo Penal). (...)”.

Já quanto ao
pretendido recolhimento domiciliar
, embora não tenha o impetrante pedido no primeiro grau a substituição da preventiva por prisão domiciliar, o que constituiria supressão de instância, contudo em face de o paciente ser genitor de uma criança de 11 (onze) anos, detentora de Transtorno de Déficit de Atenção de Hiperatividade - TDAH, achei por bem analisar o pleito, para avaliar a possibilidade de concessão, de ofício, na ordem de habeas corpus, considerando o melhor interesse da referida criança.

Alega o impetrante, que o paciente possui filho menor, com 11 (onze) anos de idade (certidão de nascimento ID 5347057), diagnosticado com TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, necessitando de cuidados especiais, razão pela qual aduz que o paciente faz jus a substituição do cárcere privado, pela prisão domiciliar.

O art. 318 do CPP assim preleciona:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Oportuno salientar que não constitui direito subjetivo do réu, devendo ser submetida à apreciação do Juízo, caso a caso a possibilidade ou não do deferimento de prisão domiciliar.

Nesse sentido, cabe citação do entendimento de Guilherme de Souza Nucci:
“A prisão domiciliar constitui faculdade do juiz e não direito subjetivo do acusado. Por óbvio, não significa dizer que a sua concessão se submete ao capricho do magistrado, algo afrontoso à legalidade. Se o sujeito, cuja preventiva é decretada, preenche alguma das hipóteses do art. 318 do CPP, havendo oportunidade, merecimento e conveniência, o juiz pode inseri-lo em prisão domiciliar”. (Código de Processo Penal Comentado. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014).”

Pois bem.

Do exame acurado do presente writ, bem como, dos inúmeros documentos que o instruem, verifico que
tem procedência o pedido de substituição da medida excepcional por prisão domiciliar
, conforme abaixo esposado.

Embora não tenha sido acostado aos autos qualquer estudo social sobre a situação em que se encontra o filho do paciente de 11 (onze) anos de idade Matheus da Silva Barbosa Gomes, o certo é que não se pode olvidar que está jogo a vida de um infante, que tem necessidades e cuidados especiais, posto que é portador de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, CID - F90.0, consoante laudo médico incluso, sendo conveniente observar, neste caso, o princípio da proteção integral da criança.

Assevera o impetrante, que a esposa do paciente veio a falecer, juntou certidão de óbito, poucos dias após sua prisão e que seu filho passa os dias sozinho, haja vista sua genitora trabalhar mais de 08 horas diárias.

Anexou documento de próprio punho, assinado pela Sra. Sirlei da Silva Gomes, CPF: 366.637.782-34, sem reconhecimento em cartório, abaixo transcrito:

“Eu Sirlei da Silva Gomes mão de Acenildo da Silva Gomes me encontro no momento sozinha com meu neto, passando por algumas dificuldades, pois meu filho se encontra em reclusão e pedir minha uma semana logo apois o mesmo ter sido preso, estou sozinha cuidando do meu neto Matheus de 11 anos que sofre de TDAH défice de atenção e leve autismo ele necessita de tratamento específico e acompanhamento porém não tenho condições de oferecer no momento pois o meu salário é de 1.467,00 reais tenho despesa de 850 reais com meu aluguel, água luz e pago um valor de 300 reais para uma cuidadora ficar com ele enquanto eu trabalho.

Ainda faço alguns bicos para conseguir me manter e manter ele na alimentação, está difícil, necessito muito de alguma ajuda me encontro sozinha e única provedora da casa no momento.”

Observo, que estamos diante de um quadro complicado, de um drama familiar, pois o pai está preso, a mãe faleceu logo depois da sua prisão e a avó paterna do menino Matheus vem expor suas dificuldades em cuidar de seu neto.

Indubitavelmente, no caso em apreço, é de bom alvitre, que as atenções estejam voltadas única e exclusivamente para a proteção absoluta e plena da criança em todos os seus aspectos, por isso, penso que ninguém melhor do que o pai reúne melhores condições necessárias para o bem estar de seu filho.

Vale ressaltar, que não se trata de uma criança qualquer, mas sim, de alguém que padece de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e, por conseguinte, merece atenção e cuidados especiais, não podendo ser prejudicada por erros passados de seu genitor, pelo que, na minha percepção, ele é imprescindível aos cuidados de Matheus, principalmente neste momento difícil e de dor diante da perda prematura de sua mãe.

Assim sendo, entendo cabível a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, inciso VI e 319, inciso IX, ambos do Código de Processo Penal, por ser medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço em parte do
mandamus
e na parte conhecida
CONCEDO DE OFÍCIO
a ordem impetrada, em favor de
Acenildo da Silva Gomes
, para substituir a prisão preventiva por domiciliar, com uso de monitoramento eletrônico, a fim de evitar fuga e facilitar a sua localização, sem prejuízo de outras medidas cautelares porventura aplicados pelo Juízo
a quo
, devendo o paciente permanecer em sua residência, salvo necessidade de deslocamento para atendimento e acompanhamento das necessidades de seu filho relativos a tratamento de saúde e educação, salvo melhor juízo de Vossas Excelências.

É O VOTO.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/08/2021